Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002901-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALACIDE MILHOMEM BORGES - CPF: 877.258.941-87 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ALMIR ANTONIO BARRES - CPF: 004.937.558-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS
À EXECUÇÃO

-
INDEFERIMENTO
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
-
PARCELAMENTO DEFERIDO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
NO TERMO APRAZADO

-
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
- POSSIBILIDADE DE

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante
a ausência de
recolhimento das custas
iniciais
implica
r
no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo,
em
prest
ígio à
efetividade da tutela jurisdicional
,

possível seja oportunizado ao apelante,
como medida derradeira,
o
recolhi
mento das
custas de distribuição
em parcela única
.

Assim, prestigia-se o acesso à Justiça, mas impõe ônus ao
recorrente que
, em razão de desídia,
deliberadamente
,
deix
ou
de
cumprir a determinação judicial com o recolhimento mensal das parcelas das custas iniciais
deferidas em recurso de agravo de
instrumento
.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALACIDE MILHOMEM BORGES

em face da sentença proferida
nos
Embargos à Execução
opostos n
os autos da
Execução

de Título Extrajudicial
no 1021644-22.2021
,
ajuizada
em seu desfavor por

ALMIR ANTONIO BARRES
,
que
, diante do não pagamento das custas,
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art
igo
290
do CPC/15
.

Sem condenação ao
pagamento
de custas e honorários de sucumbência
-
ID no
20704
8
274
.

Em síntese, sustenta
o
apelante
o desacerto da sentença, pois

não
possu
i
condições de arca
r
com as custas processuais,
tanto que
requereu a gratuidade de justiça
, porém
,
o pleito foi indeferido pelo magistrado singular.

Alega que, da decisão
,
interpôs agravo de instrumento e, em que pese mantido
o indeferimento da
gratuidade, oportunizou-se
no agravo
o parcelamento das custas em 06
(seis)
vezes.

Aduz que não foi intimado da decisão que ordenou o parcelamento, tampouco do expediente apresentado nos autos, mesmo porque a Secretaria do Juízo juntou negativa de parcelamento
,
fato que
resultou
enorme prejuízo ao apelante, eis que sequer tem condições de pagar as custas processuais
,
e agora foi pego de surpresa com
a possibilidade de pagamento também d
o valor do preparo recursal
.

Insiste que, ao comunicar ao Juízo singular, este proferiu decisão ordenando que cumprisse conforme determinado no acordão
e, após
, a Secretaria solicitou o parcelamento via e-mail encaminhado ao Departamento de
Controle e Arrecadação somente em data de 21/07/2023, porém, nenhum dos referidos atos foi levado à publicação, ou seja, o apelante não foi intimado para providenciar o pagamento das custas processuais.

Defende que o STJ vem consolidando o entendimento de que é necessário intimar a parte pessoalmente para
o
recolhimento das custas processuais
e
a ausência de intimação pessoal gera nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

Sob tais alegações, requer seja a sentença anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu processamento, mantendo-se o parcelamento das custas, bem como seja deferid
a

a gratuidade do preparo recursal.

Em decisão constante no ID no 208853181, deferi o parcelamento do preparo recursal,
sendo comprovado pelo recorrente o recolhimento da primeira parcela no ID no 209937695.

Sem contrarrazões em razão da não
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
o apelante
ALACIDE MILHOMEM BORGES
opôs
os presentes

Embargos à Execução
nos autos da
Execução

de Título Extrajudicial
no 1021644-22.2021
, ajuizada em seu desfavor por
ALMIR ANTONIO BARRES
.

Na inicial dos
Embargos à Execução
sustentou
que se encontrava endividado
e,
e
m maio
/2019, contraiu um empréstimo junto ao embargado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento em 24/05/2020,
com
juros de 3,5% (três virgula cinco por cento) ao mês e/ou 42% (quarenta e dois por cento) ao ano,
sendo dado o imóvel objeto da matrícula 23958 como garantia do pagamento
. P
osteriormente,
em razão de restrições no imóvel
,
foi
substituíd
a a garantia
p
or outro imóvel.

Insiste na
inicial que
as partes acordaram que este segundo imóvel seria colocado à venda e, depois de quitadas as prestações com a Imobiliária AGN, bem como o empréstimo
junto a
o embargado, o valor remanescente seria repassado ao embargante, pois
a avaliação do imóvel chega a
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Diz
que o imóvel foi locado e d
esde março/2021 o embargado assumiu definitivamente a posse indireta do imóvel, contudo, vem alegando que não recebeu seu crédito
, invertendo a verdade dos fatos
e, por fim, ajuizou a Execução.

Assim,
entende
ndo
que não deve nada ao embargado, pois
aquele
tomou posse do imóvel, não vendeu como prometido
,
não repassou a parte que
lhe
caberia,
e ainda
,

ajuizou a
Execução
, para
poder
defender-se,
propôs os Embargos à Execução e requereu a gratuidade de justiça, sendo o pleito indeferido
pelo magistrado singular
, mas, concedido o parcelamento das custas em decisão no agravo de instrumento no 1009307-12.2022
.

Desta feita, a marcha processual retomou
seu curso
na origem
e,
diante da
inércia da parte autora no recolhimento
das custas processuais
,
o magistrado prolatou a sentença de
cancel
amento d
a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Pois bem.

É cert
o
que a concessão dos benefícios da justiça gratuita
constitui
medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio,
reservada apenas
à
queles que não dispõe
m
de recursos financeiros
para arcar com
o
paga
mento d
as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio

ou de sua família.

N
os demais casos, o recolhimento das custas processuais
configura
requisito essencial para o regular processamento do feito
, pena de cancelamento da distribuição por ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo
. Como elucida a doutrina pátria:

"
[...]

A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial
(CPC 284),
sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição
" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 516). (
g.n
.)

Assim, n
a hipótese dos autos,
após o julgamento do recurso de agravo de instrumento,
em que fora

mantido o indeferimento d
a benesse legal, mas concedido o parcelamento das custas, cabia ao apelante o recolhimento
imediato
da
primeira
parcela
, bem como d
as subsequentes
,
fazendo
a juntada
aos autos,

mensal
mente,

do
s
comprova
nte
s

de pagamento.

Desse modo,
diversamente d
o que alega, cabia ao
recorrente
diligenciar junto ao Judiciário para a emissão das guias de pagamento
das custas
de distr
i
buição
, de forma parcelada, conforme autorizad
o
no agravo de instrumento
, contudo, quedou-se inerte, devendo arcar com o ônus
de sua desídia.

Entretanto,
à hipótese,
a despeito da desídia do recorrente,
em prestígio à efetividade do processo, do exercício da ampla defesa e do contraditório, e da primazia da prolação de decisões de mérito,
optando o recorrente pela continuidade dos presentes Embargos à Execução,
oportunizo, como medida derradeira, o
recolhimento das custas de distribuição em parcela única, no prazo de
30
(
trinta
) dias da publicação do presente acórdão
.

Vale lembrar que,
caso o autor tivesse sido diligente como deveria,
se se
considera
r
que o acórdão do agravo de instrumento que deferiu o parcelamento transitou em julgado em data de 04/08/2022, ou seja, há muito
esgotado
o prazo para o recolhimento da 6a e última parcela
.

Assim, o que lhe
cabe é o
recolhimento das custas de distribuição em parcela única, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente acórdão.

Desta feita
,
dou
parcial
provimento ao recurso
para
anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem
para regular processamento, condicionad
o
ao pagamento das custas de distribuição
numa
única parcela, no prazo de
30
(
trinta
) dias da publicação do presente acórdão
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024